Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FRAUDULENTA RECONHECIDA PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM REPARAR OU MINORAR OS EFEITOS DA SUA FALHA INTERNA. DANO MORAL MANTIDO.
1. Perpetrada a fraude em nome da autora por terceiros desconhecidos, sem a sua participação ou anuência, e considerando que o contrato de alienação fiduciária concede, ao credor, a propriedade resolúvel do bem, é legítima a participação do banco que concedeu a alienação fiduciária fraudulenta no polo passivo da demanda.
2. Considerando que no processo em que se reconheceu a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de alienação fiduciária não houve determinação judicial para que se desvinculasse o nome da autora do veículo nos bancos de registro competentes, há interesse de agir na presente demanda, inclusive com pedido de nova indenização, por dano moral em decorrência de fatos diversos.
3. Não se constata a ocorrência de coisa julgada, quando o pedido e a causa de pedir são diversos.
4. As instituições financeiras devem responder de forma objetiva por eventuais danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, a responsabilidade apenas pode ser afastada quando se comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, é manifesta a falha na prestação dos serviços da instituição bancária que, tendo permitido a contratação fraudulenta, é inerte em reparar ou reduzir os efeitos da fraude, deixando que a consumidora continuasse a sofrer prejuízos e constrangimentos.
6. No que se refere ao dano extrapatrimonial, a apelada, mesmo após o reconhecimento judicial da inexistência da relação jurídica, foi surpreendida com multas e débitos de IPVA, o que lhe acarretou angústia, frustração e desordem financeira. Assim, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado deve ser mantido (R$ 5.000,00).
7. Recurso conhecido e desprovido.